Tribunal: STF
Processo: AP 1075
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da defesa de FABRÍCIO DE MOURA GOMES, por meio da qual apresenta pedido de restituição do “aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone 8, cor preta, IMEI 353221102873747, com a parte traseira quebrada”, sob os fundamentos de que “a fase instrutória do processo há muito já se esgotou” e “que em nada mais interessa ao processo a continuidade da apreensão do aparelho” (petição STF nº 4200/2024).



    Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo deferimento da restituição, nos seguintes termos (petição STF nº 7311/2024):



    “Na espécie, já foi realizada a extração de dados do aparelho telefônico do réu, bem como emitido o Laudo pericial n. 2251/2023-INC/DITEC-PF (fls. 1133/1145). Logo, não há óbice à restituição pleiteada, visto que o bem não mais interessa à investigação.”



    É o breve relato. DECIDO.



    Dispõe o art. 118 do Código de Processo Penal que, antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 



    No caso, os dados contidos na memória do aparelho de telefone celular do réu já foram extraídos, razão pela qual não há mais interesse na manutenção da apreensão.



    Diante do exposto, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal, DEFIRO O REQUERIMENTO e DETERMINO a restituição do aparelho celular Iphone 8, cor preta, IMEI n. 353221102873747, listado como item 121 no Termo de Apreensão n. 2708328/2023, apreendido em posse do réu FABRÍCIO DE MOURA GOMES.



    Comunique-se à autoridade policial.



    Intimem-se os advogados constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente